Tribunal: STF
Processo: ARE 1557399
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003 C/C ART. 61, I, E ART. 65, INCISO III,“D”, DO CÓDIGO PENAL). BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo Regimental interposto contra decisão por meio da qual conheci do Agravo dei provimento ao Recurso Extraordinário para cassar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e, consequentemente, restabelecer a sentença proferida no processo nº 5470216-50.2020.8.09.0051 pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Goiânia/GO.



    II. Questão em discussão



    2. Existem duas questões em discussão: (i) definir se a entrada domiciliar sem mandado judicial foi precedida de fundadas razões e, portanto, legítima à luz do art. 5º, XI, da CF/88e (ii) estabelecer se houve nulidade das provas decorrentes da busca domiciliar.



    III. Razões de decidir



    3. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” 



    4. No caso concreto ora sob análise, conclui-se que a denúncia anônima recebida pelos agentes de segurança pública, indicando que o acusado possuía armamento de forma irregular e circulava armado pelo bairro, configuraria fundamento suficiente para autorizar o ingresso em seu domicílio.



    5. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo Regimental a que se nega provimento. 



    _________



Atos normativos citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, X e XI; 144; CPP, art. 386, II.



Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. MIN. GILMAR MENDES, Pleno, DJe 10.05.2016 (Tema 280); STF, HC 189.147 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 27.05.2021; STF, RHC 144.812, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 17.06.2021; STF, RE 1447070 AgR-ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 11.10.2023.